Tribunal: CARF
Processo: 11030.000283/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para a isenção dos proventos de aposentadoria ou reforma, por moléstia grave, é necessário o reconhecimento da doença por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no regime de caixa, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
IRPF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808. APLICÁVEL.
O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000283/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.065 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
GERALDO ALFREDO HALWASS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
PRESCRIÇÃO.
RECONHECIMENTO.
INCIDÊNCIA.
CONTESTAÇÃO.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para a isenção dos proventos de aposentadoria ou reforma, por moléstia grave,
é necessário o reconhecimento da doença por meio de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
STF.
RE
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
VINCULANTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000283/2010-39
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000283/2010-39

O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”,
baseado no montante recebido pelo contribuinte.
IRPF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 808. APLICÁVEL.
O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas,
retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões
defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente
prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso interposto, não se analisando a inovação recursal, para, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares nela suscitadas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
cancelando-se o crédito atinente aos juros de mora; bem como, reconhecer que o IRPF incidente
sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Lançamento
Foi constituído crédito tributário em face do Recorrente ter omitido rendimentos
tributáveis auferidos mediante ação judicial, nestes termos (processo digital, fl. 55).
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000283/2010-39

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ 81.351,95, auferidos pelo titular e/ou
dependentes [...]
Impugnação
Inconformado, o Autuado apresentou contestação, assim resumida no relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 10-40.294 - proferida pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA - de onde transcrevo os seguintes
excertos (processo digital, fls. 105 e 106):
O contribuinte, às fls. 02 a 20, impugna tempestivamente o lançamento, juntando
documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
O impugnante sofre injusta tributação uma vez que, se tivesse percebido as
verbas devidas ao tempo do vencimento, não teria a incidência do imposto de
renda imputado.
O crédito do Autor decorre da condenação do INSS a pagar pelos meses de
aposentadoria que não recebeu ao longo do tempo (a iniciar em abril de 1993),
portanto, verba de cunho indenizatório não havendo incidência de imposto de
renda sobre as mesmas.
Também, é indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros, como
pretendido, já que o cálculo do imposto foi sobre o débito principal mais juros,
como se verifica na fotocópia do demonstrativo do cálculo de liquidação
apresentado.
Em respeito ao preceito constitucional de que todos são iguais perante a lei, bem
como em outros dispositivos aplicáveis, torna-se ilegal que a cobrança do tributo
seja mais onerosa para os que tiveram que valer-se do poder judiciário para
garantir os seus direitos.
A questão debatida nos autos tem provocado interminável celeuma no Judiciário,
em face à flagrante injustiça de se tributar mais gravosamente os ganhos de quem
não recebeu em tempo o que lhe era devido, atingindo humildes trabalhadores
cujos rendimentos, quando pagos em dia, estavam abaixo dos limites de
tributação mas, acumulados pela necessidade do ingresso em juízo, acabavam
sujeitos à incidência do imposto de renda.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem afastado a tributação nos moldes
citados.
Definido que a tributação incide tão somente sobre os ganho ou acréscimos
patrimonial, restam afastados da tributação os valores a que faz jus o contribuinte
a título de aposentadoria. E para melhor definir esta matéria aproveita-se da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
Por outro lado, o impugnante aduz que é isento do pagamento de imposto de
renda, vez que acometido de doença que lhe garante o direito ao não pagamento,
tendo em vista que, na época do recebimento, estava acometido de câncer de
próstata, como provam os documentos médicos e exames laboratoriais que
anexa.
Assim, em face a esse fato, além de ser anulada a notificação de lançamento
deverão ser devolvidos todos os valores pagos, ou retidos a título de imposto de
renda desde que acometido da doença, e ainda não atingidos pela prescrição, ou
seja, os últimos cinco anos.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000283/2010-39

DO PEDIDO
Isso posto, o contribuinte requer que seja recebida a IMPUGNAÇÃO, para:
a) reconhecer a isenção do pagamento de Imposto de Renda ao
impugnante, em face de estar acometido de doença que lhe garante a
isenção;
b) uma vez reconhecida a isenção, determinar o cancelamento do
lançamento, bem como garantindo-lhe o direito a repetição do indébitos
de todos os valores pagos a título de imposto de renda nos últimos cinco
anos;
c) caso não seja reconhecida a isenção acima, seja reconhecido que não há
que se pagar imposto de renda sobre os juros, vez que essa é
parcela que não deu casa e somente recebeu por não ter recebido
tempestivamente os valores a que tinha direito do INSS, sob pena de
indiretamente premiar-se a União Federal que negou seu direito liquido e
certo;
d) por fim, e caso não seja reconhecida a incidência, seja recalculado com
base na alíquota da época, recalculando-se todos os impostos de renda
mês a mês, desde a data que deveria ter recebido os valores do INSS, a
fim de aplicar-se a redução simplificada anualmente todos os valores e
não cumulativamente.
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre , por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 104 a
110):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para a isenção dos proventos de aposentadoria ou reforma, por moléstia grave, é
necessário o reconhecimento da doença por meio de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os
rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 28/07/2010, devem ser
declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário do
efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos auferidos no
período.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS. TRIBUTAÇÃO. O
imposto incide sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente ratificando os argumentando apresentados na impugnação, mas inovando ao referir-
se genericamente a suposto reconhecimento de “prescrição das parcelas anteriores a cinco anos”
(processo digital, fls. 115 a 119).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000283/2010-39

É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 1o/10/2012
(processo digital, fl. 113), e a peça recursal foi interposta em 30/10/2012 (processo digital, fl.
114), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Matéria não impugnada
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se insurge contra a suposta “prescrição” do crédito constituído, tese inaugurada
somente no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se manifestar
acerca da referida alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a oportunidade de a
conhecer e sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação sob sua análise. Afinal,
reportado objeto não se constitui matéria de ordem pública, à conta disso, tanto insuscetível de
disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e instância administrativa.
A propósito, vale registrar que o, à época, Impugnante referiu-se à prescrição dos
supostos créditos a restituir, fato infinitamente distinto da prescrição dos créditos a pagar, esta
aventada somente na peça recursal. Confira-se:
Excertos da Impugnação (processo digital, fl. 19):
Diga-se que encaminhou junto a fonte pagadora (IPE - RS) o pedido de isenção também
naquele órgão tendo em vista que estava acometido doença que lhe garante a isenção.
Assim, face a esse fato, além de ser anulada a notificação de lançamento deverão ser
devolvidos todos os valores pagos, ou retidos a titulo de imposto de renda desde que
acometido da doença, e ainda não atingidos pela prescrição, ou seja, os últimos cinco
anos. (destaquei)
Excerto do Recurso Voluntário (processo digital, fl. 117):

Com efeito, haja vista o que está dito precedentemente, a Recorrente apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente à então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente aos reportados tópicos torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não
se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000283/2010-39

[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando referido entendimento, conforme se vê na transcrição dos arts. 21,
§§ 1o e 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000283/2010-39

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos,..manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Isenção por moléstia grave
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000283/2010-39

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
A isenção por moléstia grave encontra-se regulamentada pela Lei no 7.713, de 1988, em
seu artigo 6o, inciso XIV, ao qual foi dado nova redação e acrescentado o inciso XXI,
pelo artigo 47 da Lei no 8.541/1992, conforme a seguir transcrito:
Art. 47. No artigo 6o da Lei no 7.713/88, dê-se ao inciso XIV nova redação e
acrescente-se um novo inciso de número XXI, tudo nos seguintes termos:
Art. 6o. Ficam isentos do Imposto sobre a Renda os seguintes rendimentos
percebidos por pessoas físicas:
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença
de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão de pensão. (grifado)
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições sobre o assunto trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, in verbis :
Art. 30 - A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6o da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo artigo 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
§ 1o - O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle.
§ 2o - Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do artigo 6o da Lei
no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo artigo 47 da Lei
no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose). (grifado)
Dessa forma, de acordo com o artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995, é necessário o
reconhecimento da doença por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000283/2010-39

De acordo com o estabelecido nos Atos Declaratórios Normativos no 35, de 1995, e no
10, de 1996, a isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir da data em que a
doença foi contraída, identificada no laudo pericial.
Saliente-se que cabe à esfera administrativa aplicar as normas nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar argüições de cunho pessoal, pois o poder da autoridade
administrativa é vinculado, sob pena de responsabilidade funcional, a teor do parágrafo
único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional – CTN) “a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional”.
Por oportuno, transcreve-se o artigo 111 do CTN, in verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II – outorga de isenção;(Grifou-se).
No caso específico, o laudo apresentado faz prova de que o Recorrente tem direito
à isenção pleiteada somente no período compreendido entre 11 de maio de 2009 e 11 de maio de
2019, mas a autuação decorreu de revisão da DIRPF do ano-base de 2007 (processo digital, fl.
118). Portanto, não se pode reconhecer a isenção pretendida.
Rendimento recebido acumuladamente (RRA)
Tratando-se de matéria que o STF já se pronunciou na sistemática da repercussão
geral, preliminarmente, vale consignar que, regra geral, o decidido judicialmente apresenta-se
desprovido da natureza de refletir em terceiro estranho ao respectivo processo, razão por que
deixa de vincular futuras decisões do CARF. Contudo, as decisões definitivas de mérito tanto
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
nas sistemáticas da repercussão geral e dos recursos repetitivos respectivamente, têm de ser
replicadas neste Conselho. É o que prescrevem os arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
CPC), bem como o art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000283/2010-39

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nesse pressuposto, segundo a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral (RE no 614.406/RS), de aplicação obrigatória por este Conselho,
os rendimentos recebidos acumuladamente terão tributação exclusiva. Por conseguinte, o IRPF
sobre eles incidentes deverá ser calculado pelo “regime de competência”, utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no
“regime de caixa”, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
Incidência de IRPF sobre juros moratórios
O Recorrente também se insurge contra o fato dos juros moratórios terem sido
incluídos na base de cálculo da referida autuação. Confira-se (processo digital, fl. 116):

Tocante à presente matéria, a razão está com o Sujeito Passivo, já que, realmente,
O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Trata-se de matéria pacificada pelo STF na sistemática
da Repercussão Geral , TEMA 808, cuja tese transcrevemos:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000283/2010-39

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos
subjetivos dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas
complementares nem, muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente,
delimitadas por meio dos arts. 100 e 108 do CTN, verbvis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa [...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal [...]
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000283/2010-39

I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. Logo, conquanto
dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é orientada
pelo princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se analisando a
inovação recursal, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares nele suscitadas e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, cancelando-se o crédito atinente aos juros de mora; bem como
reconhecer que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 137
DF CARF MF
Original